Tribunal: TJES
Processo: 0038782-15.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038782-15.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONIDAS DE OLIVEIRA

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL –
APELAÇÃO – AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
–
INVALIDEZ PERMANENTE –
PROVA PERICIAL
–

NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA
–
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
LAUDOS QUE NÃO DEMONSTRAM NEXO DE CAUSALIDADE COM O ACIDENTE

–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Não há cerceamento de defesa, pois foi oportunizada a produção de prova pericial, a qual não se realizou por desídia do autor, que não apresentou o Boletim de Ocorrência de Trânsito e não compareceu na data agendada.

2.
Os documentos médicos juntados pelo autor não comprovam o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito narrado, já que os laudos apresentados são anteriores ao acidente ou não descrevem as lesões supostamente sofridas em decorrência do evento.

3.
Frustrada a realização da perícia médica por desídia do autor e não demonstrada, o nexo de causalidade das lesões com o acidente, ônus do autor por ser fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC), a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEONIDAS DE OLIVEIRA
em face da r. sentença de fls. 146/149, integrada pela decisão de ID 10197991, proferida pelo magistrado da Direito da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da
“
ação de
cobrança de

seguro DPVAT”,
ajuizada em desfavor de
BANESTES SEGUROS S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo resolvido o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Nas razões recursais, acostadas no ID 10197993, o apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que:
(I)
“
não está de posse das originais dos laudos e prontuários médicos, referente ao acidente
”;
(II)
“
não há que se falar que o Apelante não de desincumbiu do ônus probatório que lhe é atribuído por força do artigo 373, I, do CPC para julgar improcedente a ação, pois neste caso houve nítido cerceamento de defesa
”;
(
I
II)
“
somente é possível a quantificação das lesões e julgamento de forma razoável nos casos envolvendo acidentes de trânsito quando há nos autos da prova inequívoca da lesão permanente, seja através de laudo médico efetuado por médico particular ou através de perícia do Departamento Médico Legal, e isto não aconteceu no caso dos autos porque o Juízo a quo julgou antecipadamente a lide
”;
(I
V
)
“
o seguro DPVAT, possui função social e que, os danos causados ao Apelante em razão do acidente sofrido jamais serão reparados com os valores eventuais pagos nessa ação
”.

Antes de adentrar no exame do mérito da controvérsia, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à lide.

Na origem,

LEONIDAS DE OLIVEIRA
ajuizou ação de cobrança de seguro DPVAT em face de

BANESTES SEGUROS S/A

pleiteando a condenação do réu ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em razão de invalidez permanente, supostamente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 04.06.2017.

No curso da ação, o juízo
a quo
, atendendo ao princípio da ampla defesa e ao contraditório, deferiu a produção de prova pericial (fl. 81), essencial para aferir o grau de invalidez alegado. Todavia, desde o início, o autor mostrou-se relapso no cumprimento de seus ônus processuais. A perícia, agendada para 31.07.2019, não foi realizada, uma vez que o autor, embora regularmente intimado (fl. 90), compareceu sem o Boletim de Ocorrência de Trânsito – documento este essencial para a correta avaliação dos fatos.

Ato seguinte, o autor atravessou petitório à fl. 98 pugnando pela dilação do prazo de 15 (quinze) dias para que providenciasse a segunda via do BAT, sendo deferido pelo magistrado primevo à fl. 100.

Posteriormente, o autor peticionou às fls. 102/102-v alegando que não foi registrado BAT quando do acidente narrado na inicial e requereu, novamente, pela prova pericial.

Todavia, após informado da nova perícia que seria realizada na data de 02.12.2020, o autor novamente compareceu sem o BAT, e, ato contínuo, foi concedida uma terceira oportunidade ao apelante, com a perícia remarcada para 06.10.2021. Desta vez, o autor sequer compareceu, conforme atesta o documento de fl. 139.

Diante dessas circunstâncias, o juízo determinou a intimação das partes para ciência dos autos e para que se manifestassem quanto ao prosseguimento da lide (fl. 140), contudo, o requerente não se manifestou da intimação.

Na sequência, sobreveio a sentença recorrida.

Com efeito, presente ação possui fulcro na hipótese legal que contempla direito à indenização em caso de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei 6.194/74, que traz:

Art. 3 Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2 desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;”

Em caso de invalidez permanente, diz a lei:

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Portanto, da leitura da lei é forçoso concluir pela necessidade de se aquilatar o grau de invalidez apresentado pelo segurado, o que somente a perícia médica poderia auferir e embora tenha sido oportunizado ao autor a produção da prova, o exame pericial não se concretizou ante a não apresentação pelo apelante do Boletim de Ocorrência e, posteriormente, pelo não comparecimento.

Aliás, não obstante o apelante ter atravessado petitórios alegando que não foi lavrado Boletim de Ocorrência na data do sinistro, razão pela qual não seria possível apresentar tal documentação quando da realização da perícia judicial, na inicial foi acostado o referido documento (fls. 08/10) que registrou o ocorrido.

Nessa senda, não verifico,
in casu,
a ocorrência de cerceamento de defesa porquanto fora oportunizada a realização de prova pericial, com intimação da parte para realização da mesma, a qual somente não ocorreu por desídia do próprio autor, que não compareceu nas datas agendadas munido do BAT que o mesmo havia acostado a inicial e, posteriormente por não ter comparecido na terceira tentativa de perícia.

Não bastasse isso, ressai que o causídico que patrocina os interesses do autor foi devidamente intimado de todos os atos processuais.

Ultrapassado este ponto, em análise detida do caderno processual, observa-se que os documentos apresentados pelo apelante não se revelam suficientes para fins de comprovar o grau de invalidez que alega estar acometido em razão do acidente de trânsito objeto da lide, conforme os parâmetros estabelecidos na tabela constante da Lei 6.194/74.

Observa-se que os laudos acostados pelo autor não se referem ao acidente que narrou na exordial – vez que foram confeccionados em agosto e setembro de 2014 (fls. 11/14) –, aliás, como bem pontuado pelo magistrado primevo, o único laudo que com data posterior ao acidente noticiado informa que a existência de fratura do pilão tibial esquerdo ocorreu há mais de dois anos antes do laudo confeccionado (fls. 15/17).

Com efeito, os relatórios médicos apresentados não descrevem as lesões sofridas, razão pela qual não há como se extrair destes documentos nexo de causalidade com o acidente ocorrido em 04.06.2017 e, por consequência, não há que se falar em reforma da sentença recorrida que julgou improcedente o pedido autoral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.